Tribunal: TJDFT
Processo: 0703975-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703975-14.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL AUGUSTO MOREIRA APELADO: W&amp;G ENEAS EXPORTACOES E LOGISTICA LTDA, WELLINGTON CARLOS CURADO ENEAS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível com pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita feito pela parte apelante RAFAEL AUGUSTO MOREIRA, sob alegação de hipossuficiência econômica. O apelante pugnou pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ocasião em que foi proferida a decisão Id. 64.077.868, determinando a comprovação da sua alegada hipossuficiência econômica. Regularmente intimado, o apelante permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo assinalado, consoante certificado, em 25.10.2024, no Id. 65.602.189, ocasião em que foi proferida, em 09.12.2024, a decisão Id. 66.871.864, que indeferiu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita requerida e assinalou o prazo derradeiro de 05(cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Após a prolação da elencada decisão, o apelante apresentou em 10.12.2024, manifestação intempestiva através da petição Id. 67.135.200, reiterando que os documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência seriam somente aqueles já existentes nos presentes autos no Id. 61.711.106. É o breve relato do necessário. DECIDO. Nada à prover em relação a petição Id. 67.135.200, eis que manifestamente intempestiva. Ademais, a referida manifestação extemporânea não traz qualquer elemento novo que possua o condão de induzir esta relatoria à reconsiderar o teor da decisão Id. 66.871.864, que indeferiu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita requerida e assinalou o prazo derradeiro de 05(cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Razão pela qual resta mantida a respectiva decisão pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Desta forma, em atenção aos requisitos de admissibilidade recursais, observo que o presente recurso não perpassa pelo crivo mínimo de admissibilidade, considerando que não houve o adequado recolhimento do preparo recursal, na forma disciplinada pelo Código de Processo Civil e; tampouco, comprovado pela parte recorrente o preenchimento dos requisitos para deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que deixou de juntar os documentos determinados na decisão Id. 64.077.868. Com efeito, determina a legislação vigente que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” (art. 1.007 do CPC). Diante da ausência do recolhimento regular do preparo nos autos deste recurso e da ausência de demonstração efetiva de que a parte apelante reúne as condições para figurar como beneficiária da justiça gratuita, foi concedido ao apelante o prazo suplementar para sanar a irregularidade; quedando-se este, contudo, inerte. A Constituição Federal, em seu art. 5o, Inciso LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Repiso importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado; sendo, inclusive, consideradas módicas; devendo a assistência judiciária gratuita ser reservada somente às pessoas (físicas ou jurídicas) comprovadamente carentes de recursos financeiros que diariamente socorrem-se do Judiciário local para solução de suas demandas. Ressalto, ainda, que para a concessão do benefício requerido, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo(a)(s) recorrente(s), seu patrimônio e as respectivas despesas obrigatórias. Na hipótese a parte apelante sequer comprovou a alegada condição de hipossuficiência econômica, nada acrescentando ou esclarecendo tempestivamente a respeito, quando formalmente intimada. Logo, não tendo a parte apelante comprovado o regular recolhimento do preparo recursal conforme determinado na decisão Id. 66.871.864, ou juntado tempestivamente os documentos que permitissem aferir a eventual existência dos requisitos para a eventual concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, o recurso interposto se mostra deserto e, por via de consequência, manifestamente inadmissível, fato que autoriza seu não conhecimento pelo relator, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, até porque o comando judicial aludido já tinha advertido a parte recorrente quanto a eventual deserção no caso de não atendimento tempestivo da determinação judicial. Ante o exposto, com base no disposto no artigo 932, Inciso III, c/c art. 1.007 ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da presente Apelação Cível. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta, adotem-se as providências pertinentes. Brasília, 18 de dezembro de 2024. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora